Tribunal: CARF
Processo: 10510.005389/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.005389/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ DOS PASSOS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO NÃO COMPROVADA.
São tributáveis os rendimentos para os quais inexista previsão legal de isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O interessado impugna o auto de infração do imposto de renda do ano-calendário 2005,
lavrado para incluir rendimentos omitidos, pagos pela PETROS.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos em questão foram recebidos a título de
incentivo para mudança de plano de previdência privada, e por isso são isentos, pois
foram pagos a título de indenização.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO NÃO COMPROVADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.005389/2008-49
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.711 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005389/2008-49

São tributáveis os rendimentos para os quais inexista previsão legal de isenção.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Inexiste previsão legal de isenção de rendimentos pagos como incentivo para alteração
de plano de previdência privada. A regra geral de tributação é que todos os rendimentos
estão sujeitos ao imposto de renda. As exceções a esta regra estão especificadas em lei.
É o que se deduz do artigo 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988:
Art 3o (...) § 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.(grifei)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital